Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR À CITAÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO. PATROCÍNIO. AVENÇA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO EXTINTO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A realização de acordo extrajudicial entre os demandantes antes do aperfeiçoamento da relação jurídica por meio da citação, acarreta o instituto da perda superveniente do interesse de agir, suscitando a extinção do processo sem resolução do mérito, art. 485, inciso VI, do CPC.

2. Mostra-se incabível a suspensão do processo antes da citação.

3. Não há possibilidade de se reconhecer a angularização da relação jurídica com fundamento na assinatura da parte em acordo extrajudicial, uma vez que a mera assinatura do devedor e no caso, desacompanhado de advogado, não supre a falta de citação, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo.

4. Recurso conhecido e desprovido.